Tribunal: TJDFT
Processo: 0701090-74.2021.8.07.0008
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. VÍCIO SANADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal.
2. Observado o critério de exasperação de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima abstratamente cominada ao delito, majoritariamente adotado pela jurisprudência, encontra-se a pena-base adequadamente fixada.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. TESE DEFENSIVA REJEITADA.